Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão que, nos autos de autos de ação de conhecimento, deferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora, bem como de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de promover quaisquer descontos na conta bancária da correntista referentes a contratos de empréstimo firmados entre as partes.
2. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi deferido para suspender a tutela antecipada deferida na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar (i) se cabe recurso de agravo de instrumento contra decisão que defere o pedido de gratuidade de justiça e (ii) se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência quanto à pretensão de suspensão dos descontos efetuados em débito automático na conta bancária da autora de parcelas de contratos de mútuos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se revela cabível, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que concede à gratuidade de justiça à parte contrária. Também não se vislumbra urgência com aptidão para autorizar a apreciação do referido tema desde logo por esta instância julgadora, nos termos do quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT. Recurso não conhecido nessa parte.
5. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.085, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida.
7. O cancelamento de desconto em conta corrente previsto no art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790, de 26/3/2020, é limitado pelo parágrafo único do art. 9o, o qual explicita que a suspensão pode ser realizada caso o cliente não tenha concedido a autorização.
8. A autorização conferida pelo correntista para o desconto automático em conta bancária, com a finalidade de quitação de parcelas decorrentes de contrato de empréstimo, propicia a oferta de condições mais vantajosas ao consumidor, notadamente no que se refere à redução das taxas de juros aplicadas.
9. A revogação dos débitos automáticos em conta corrente deve operar somente em face de (i) contratos em que não exista autorização prévia para a implementação da medida; (ii) negócios jurídicos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, não prejudicando os pactos celebrados em momento anterior, com descontos já autorizados; ou (iii) contratos em curso, desde que a revogação ocorra com assunção de novos encargos, aplicados em consonância ao mercado de crédito e incremento do risco.
10. Se os contratos de crédito com autorização para débito em conta corrente discutidos nos autos foram celebrados em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em probabilidade de direito da autora em cancelar unilateralmente a autorização dada nos referidos ajustes sem a consequente repactuação do negócio.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.